Tribunal: STF
Processo: AI 661605
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL.
   PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES
   SUSCITADAS PELOS AGRAVANTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ
   PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal admite o reconhecimento da prescrição na pendência de
   agravo e o prejuízo, obviamente, das questões suscitadas no
   recurso extraordinário que tenham relação com o delito cuja
   prescrição foi reconhecida.
2. As alegações de afronta à
   Constituição da República, se dependentes de reexame de normas
   infraconstitucionais, podem configurar ofensa apenas reflexa à
   Constituição da República.
3. Inviável o recurso extraordinário
   quanto à questão que não foi objeto de debate explícito pelo
   acórdão recorrido: incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal
   Federal.
4. O art. 93, inc. IX, da Constituição da República não
   exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os
   argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente as razões
   que entendeu suficientes à formação de seu convencimento:
   precedentes.